Tribunal: TJDFT
Processo: 0756866-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Roberval Casemiro Belinati Número do processo: 0756866-44.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MATEUS PINHEIRO DE FARIAS AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de tutela recursal de urgência, interposto por MATEUS PINHEIRO DE FARIAS, contra decisão do Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, nos autos do processo n.o 0716463-76.2025.8.07.0018, indeferiu o pedido liminar formulado em mandado de segurança. Consta que o agravante ajuizou mandado de segurança visando impedir a publicação do ato de aposentadoria por invalidez, alegando ilegalidade procedimental na condução do processo administrativo instaurado pelo INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV. Sustenta que, embora existam processos administrativos em curso para apuração do nexo causal entre o adoecimento e as condições laborais, a Administração determinou a conclusão do processo de aposentadoria e a publicação do ato no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) para o dia 02/01/2026, sem aguardar a definição da natureza da incapacidade. A decisão agravada indeferiu a liminar sob o fundamento de ausência dos requisitos legais, afirmando não vislumbrar plausibilidade do direito invocado e destacando que eventual ilegalidade demandaria análise do mérito após o contraditório. O agravante afirma ser servidor público efetivo da Secretaria de Estado de Educação do DF desde 2008, no cargo de Professor da Educação Básica, e relata histórico de adoecimento físico e psíquico desde 2022, com licenças médicas sucessivas e reconhecido como pessoa com deficiência pelo GDF em 2024. Argumenta que a Junta Médica Oficial reconheceu incapacidade total e permanente, mas classificou a invalidez como “doença não especificada em lei”, sem analisar o nexo causal, em afronta à Lei Complementar no 840/2011 e ao Decreto no 34.023/2012. Defende que a negativa de sobrestamento do processo e a iminente publicação do ato configuram risco concreto e irreversível, com efeitos previdenciários imediatos, violando princípios da legalidade, eficiência e segurança jurídica. Sustenta que a tutela recursal é necessária para preservar a utilidade do mandado de segurança, evitando prejuízo grave e de difícil reparação. Ao final, pugna pelo deferimento da medida liminar para: “1. determinar a suspensão imediata da publicação do ato de aposentadoria por invalidez do Agravante, prevista para o primeiro dia útil de janeiro de 2026; 2. determinar o sobrestamento do processo administrativo de aposentadoria, até a conclusão definitiva dos processos administrativos de apuração do nexo causal; e, 3. subsidiariamente, caso o ato já tenha sido publicado, suspender imediatamente seus efeitos até o julgamento final do mandado de segurança” É o relatório. O Ato Regimental no 02, de 13 de junho de 2017, que “regulamenta o plantão judicial do Segundo Grau de Jurisdição da Justiça do Distrito Federal”, dispõe sobre os casos que podem ser apreciados durante o Plantão Judiciário, verbis: “Art. 3o Ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no art. 3o doDecreto-Lei 911/69, com a alteração dada pelaLei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” Tendo em vista a iminência da publicação do ato de aposentadoria do agravante, entendo que o pleito se encontra apto a ser apreciado em sede de plantão. Narra o agravante que é professor da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal e que, desde 2022, apresenta grave e progressivo adoecimento físico e psíquico, relacionado com sua atividade laboral. A documentação juntada aos autos comprova que o agravante já foi considerado incapaz para o trabalho, de maneira permanente, conforme Laudo Médico Pericial 158/2025, que apresenta a seguinte conclusão (ID 79881989): “O(A) servidor(a) é portador(a) de incapacidade laborativa total e permanente, não susceptível de readaptação funcional, decorrente de ansiedade generalizada (CID 10: F41.1); episódio depressivo grave sem sintomas psicóticos (CID 10:F32.2). O(A) servidor (a) permanecerá em licença médica até a data da publicação da aposentadoria” O agravante postula no Mandado de Segurança a suspensão do processo de aposentadoria e da publicação do ato no Diário Oficial do Distrito Federal, ao argumento de que ainda tramita na seara administrativa processos que visam o reconhecimento de que sua invalidez decorre de acidente em serviço e assédio moral institucional, fatores preponderantes para o seu quadro clínico. Razão assiste ao agravante. A concessão de aposentadoria compulsória sem que se tenha exaurido a análise do vínculo entre a doença incapacitante e os alegados episódios de acidente de trabalho e assédio institucional, transfere ao servidor, como bem alegado nas razões do agravo, o ônus de revisar um ato já consumado de aposentaria. Vejamos a resposta da agravada ao pedido sobrestamento do processo de aposentadoria do servidor: Trata-se de processo de aposentadoria por invalidez do servidor Mateus Pinheiro de Farias, matrícula 212.580-3. Considerando o Laudo de Aposentadoria por Doença Não Especificada em Lei no 158/2025 (175606974) e a fundamentação legal ali indicada, cientificamos que não é possível o sobrestamento dos autos, uma vez que não se trata de aposentadoria voluntária, mas de concessão decorrente de avaliação da Junta Médica Oficial, que concluiu que: O(a) servidor(a) é portador(a) de incapacidade laborativa total e permanente, não suscetível de readaptação funcional. Após os recursos apresentados, a decisão foi mantida. Ressaltamos, conforme o Despacho 186378281, que a Junta Médica Oficial de Recurso em 2a Instância constitui a última instância administrativa, nos termos da Portaria no 308, de 4 de julho de 2018, não havendo outras vias administrativas para revisão do laudo no momento. Assim, informamos que o processo segue para análise final por este Iprev-DF, com vistas à publicação do ato de aposentadoria no DODF. Por oportuno, esclarecemos que, caso o acidente de trabalho seja devidamente apurado e reconhecido pelo órgão competente, o servidor poderá solicitar revisão da aposentadoria, nos termos da legislação aplicável (grifo nosso). Não se mostra razoável um ato de tamanha relevância para o servidor, como é o de sua aposentadoria, ser publicado de forma provisória, sem que tenha se esgotado a análise dos pedidos administrativos que podem favorecer ao interessado, uma vez que a publicação precoce da aposentadoria terá repercussão relevante na vida do agravante, principalmente em termos financeiros. Os artigos 45 e 46 do Decreto 34.023/2012, que regulamenta os procedimentos médicos-periciais e de saúde ocupacional da Secretaria de Estado de Administração Pública, no âmbito da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal, não prevêem a concessão de aposentadoria de forma provisória, depreendendo-se de seus dispositivos que o servidor tem direito a ver apurado se a incapacidade foi determinada por acidente em serviço ou doença profissional. Diante do exposto, defiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar o sobrestamento do processo administrativo de aposentadoria do agravante, até a conclusão definitiva dos processos administrativos que apuram a ocorrência de vínculo entre a incapacidade e os alegados episódios de acidente do trabalho e assédio institucional ou até o julgamento do mérito do presente Mandado de Segurança, bem como para determinar a suspensão imediata da publicação do ato de aposentadoria por invalidez. Dou à presente decisão força de mandado de intimação e de ofício. Intime-se o agravado com urgência. Encaminhem-se os autos ao eminente Relator. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de dezembro de 2025. Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Em plantão do Conselho da Magistratura